Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobressaindo divergência entre as partes, há necessidade de dilação probatória para dirimir o alegado descumprimento de ordem judicial atinente à perturbação do sossego, o que é incompatível com o rito do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.